Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713365-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIA MARIA DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CASSIA MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito em razão da litispendência, e a parte apelante impugna outras questões como legitimidade, coisa julgada e correção monetária. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023 15:24:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador